Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710507-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MIGUELA BIRINO DE MELO, EDSON BIRINO DE MELO, ELISEU BIRINO DE MELO, ELIAS BIRINO DE MELO, ADRIANA BATISTA REIS DE MELO, TATIANE SILVA DE SOUSA MELO, CARLA NERY DOS SANTOS DE MELO AGRAVADO: JOSE MATEUS DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISEU BIRINO DE MELO E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Inventário, processada sob o rito do arrolamento sumário, no 0719791-35.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade. Em suas razões recursais, os agravantes defendem que o pedido de assistência judiciária deve ser examinado em relação a cada autor, de modo individual, e não de forma coletiva. Lado outro, asseveram que o fato de um herdeiro ter renda maior, não o obriga a assumir as despesas processuais. Informam a situação financeira precária dos herdeiros recorrentes, que não possuem renda para arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua sobrevivência e da sua família. Dizem que o acervo que integra o espólio é composto por um humilde imóvel residencial avaliado em R$ 140.979,41 (cento e quarenta mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos), que serve de moradia à meeira; e um veículo Fiat Pálio ELX 2001/2001 com valor de R$ 8.885,00 (oito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais) pela Tabela FIPE, que lhe serve como meio de locomoção. Dizem que o valor atribuível ao espólio é R$ 149.864,41 (cento e quarenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), do qual R$ 74.932,20 (setenta e quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte centavos) é meação. Ressaltam que, comprovada a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, a concessão da gratuidade de justiça é medida impositiva. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a sua tese. Requerem a reforma da decisão agravada para que seja deferida a concessão da gratuidade de justiça. Deferida a gratuidade para análise do presente recurso, consoante despacho de ID 24872370. Ausentes contrarrazões, consoante certidão de ID 24868070. Informações prestadas pelo Juízo singular por meio do Ofício no 321/1aVFOSCEI. Intimada para se manifestar acerca do possível não conhecimento do recurso, a parte agravante atravessa petição de ID 25473372. É o relatório. D E C I D O. Em melhor análise, observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória de ID 82248831 (autos de origem) não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito, haja vista que não houve apenas o indeferimento da gratuidade, mas o deferimento para que sejam recolhidas as custas ao final do processo, não havendo, assim, correlação, inclusive, com o inciso V do artigo 1.015, CPC. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A RÉ ANTECIPAR OS HONORÁRIOS PERICIAIS. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A matéria não está alcançada por qualquer das hipóteses legais. Dessa forma, só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 3. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1290452, 07157339520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE SIGILO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que defere o pedido de sigilo a atos do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329470, 07515477120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021 17:10:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador